Tribunal: STF
Processo: RE 1422881
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (eDoc 7) interposto por Maria de Fátima Martins Silva em face de acórdão (eDoc 5) assim ementado (com meus grifos):



    Recurso inominado. Constitucional e Administrativo. Servidor pública municipal. Ação ordinária. Abono de permanência. Benefício assegurado aos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Inteligência do art. 40, § 19, da Constituição Federal. Vinculação do servidor a Regime Geral da Previdência Social - RGPS. Ausência de norma municipal que concede abono. Afastada a aplicação do art. 40, § 19, da Constituição. Ausência de demonstração de existência de RPPS no Município de Assu/RN. Recurso conhecido e improvido.



    Em suas razões, a recorrente alega que, na condição de servidora estatutária, a despeito de se encontrar vinculada ao regime geral da previdência social, faria jus à vinculação ao regime próprio; e que, uma vez a ele vinculada, haveria adquirido o direito adquirido ao pleiteado abono de permanência.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível esse recurso.



    O Plenário possui entendimento no sentido de que alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura contrariedade meramente reflexa às normas constitucionais. Ilustram essa orientação o ARE 1.246.229 AgR segundo, ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.252.687 AgR, ministro Edson Fachin; o RE 1.199.397 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Para além disso, demandaria análise de lei local, bem como reexame fático-probatório incompatível com a via extraordinária aferir se houve, ou não, em âmbito municipal, a implementação de regime próprio de Previdência, circunstância que atrai a incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo. Nesse sentido, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão (grifei):



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Regime Geral de Previdência Social. Complementação de aposentadoria. Abono de permanência. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    (...).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido.



    (AgR no RE com Agravo 1.408.321, DJ de 13.4.2023, Ministro Dias Toffoli).



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    O entendimento jurisprudencial consolidado no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que vantagens e benefícios previdenciários somente podem ser criados por lei. Nessa linha, o Plenário fixou a seguinte tese ao apreciar o paradigma do Tema 503 (RE 661.256, relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, DJ de 28.9.2017):



    No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’ ou à ‘reasposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei n. 8.213/91.



    Embora o aludido julgamento de natureza vinculante dissesse respeito à pretensão distinta - assim chamada ‘desaposentação’ -, as razões de decidir nele contidas se aplicam à criação de quaisquer benefícios no RGPS, forte no princípio da legalidade e, também, da imprescindibilidade da existência de fonte de custeio.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente inadmissível causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez) por cento a verba honorária fixada na origem, observada a concessão, na espécie, da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente